Tribunal: CARF
Processo: 10680.721605/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. DIAGNÓSTICO POR IMAGENS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DO CONCEITO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.116.399/BA - TEMA 217). SÚMULA CARF No 142.
A expressão serviços hospitalares prevista no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea a, da Lei no 9.249/95 deve ser interpretada de forma objetiva, considerando-se a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte e não as características estruturais ou físicas do estabelecimento. São considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados fora do estabelecimento hospitalar, excluindo-se apenas as simples consultas médicas. Os serviços de diagnóstico por imagens enquadram-se no conceito de serviços hospitalares por serem atividades tipicamente promovidas em hospitais e diretamente voltadas à promoção da saúde. Inteligência da Súmula CARF no 142.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721605/2010-60
ACÓRDÃO
1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J, L & S IMAGE DIAGNOSE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. DIAGNÓSTICO POR
IMAGENS.
APLICAÇÃO
DOS
PERCENTUAIS
DE
PRESUNÇÃO.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DO CONCEITO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.116.399/BA - TEMA
217). SÚMULA CARF No 142.
A expressão "serviços hospitalares" prevista no artigo 15, § 1o, inciso III,
alínea "a", da Lei no 9.249/95 deve ser interpretada de forma objetiva,
considerando-se a natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte e
não as características estruturais ou físicas do estabelecimento. São
considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde,
podendo ser prestados fora do estabelecimento hospitalar, excluindo-se
apenas as simples consultas médicas. Os serviços de diagnóstico por
imagens enquadram-se no conceito de serviços hospitalares por serem
atividades tipicamente promovidas em hospitais e diretamente voltadas à
promoção da saúde. Inteligência da Súmula CARF no 142.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 456/469) interposto em face do v. acórdão de
fls. 432/447, que julgou improcedente a impugnação de fls. 210/219 para o fim de manter
integralmente os lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2006, nos termos
constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 03/17.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica -IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL sobre fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.
Foram apurados os seguintes valores principais :
IRPJ R$ 54.001,07
CSLL R$ 20.647,32
Os valores supra foram acrescidos de multa proporcional de 75% e juros de mora
calculados até 31/05/2010.
Consta nos autos de infração a apuração das seguinte infrações:
1) APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
ENQUADRAMENTO LEGAL : Lei no 2.862/56, Arts. 28,Lei no 5.172/66, art 149; Lei
no 8.541/92, art. 40, Art. 841, inciso III, do Decreto no 3000/99 (RIR/99); Lei no 8.981/95,
art. 31; art. 224 e 519 do RIR/99; Lei no 9.249/95, art 3o , 15; e Lei no 9.430/96, art. 1o e
25, inciso I; art. 26 § 1o, Arts. 516, §§ 4o e 5o , 518, 541, 542 do RIR/99, Art. 27, II, § 1o da
IN SRF no 480/04, alterada pela IN SRF no 539/05.
2) CSLL - PRESTADORA DE SERVIÇOS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 2o da Lei no 7.689/88; artS. 2o e §§ da Lei no
7.689/88; arts 19 e 20 da Lei no 9.149/95; art. 29 da Lei no 9.430/96; e art. 37 da Lei no
10.637/02, art. 22 da Lei no 10.684/03 e art. 89,I, IN SRF no 390/2004.
No auto de infração de IRPJ é mencionado que houve aplicação incorreta do
coeficiente de 8% sobre as receitas da atividade de serviços de diagnósticos por imagens
em geral, quando o correto seria 32% .
No auto de infração de CSLL é mencionado que houve aplicação incorreta do
coeficiente de 12% sobre as receitas da atividade de serviços de diagnósticos por imagens
em geral, quando o correto seria 32%.
Ambos autos de infração remetem para o Termo de Verificação Fiscal e planilhas
anexados aos autos e é ressaltado que são partes integrantes deles.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
3
Passo a resumir o que consta do TVF.
- A forma de tributação adotada pela contribuinte no ano calendário de 2006 foi
pelo Lucro Presumido.
- Através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 2 a contribuinte foi solicitada a:
a) informar se estava amparada por algum ato normativo ou resposta de alguma
consulta à Receita Federal acerca de qual coeficiente deveria aplicar para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ durante o ano de 2006 com base na alíquota de
8% sobre a receita bruta;
b) comprovar por meio de documentação hábil e idônea que as atividades
desenvolvidas pelo contribuinte no ano de 2006 se enquadravam como serviços
hospitalares conforme determinado pelo artigo 1o da IN SRF no 539/05 que alterou o art.
27 da IN SRF no 480/04.
- Em resposta a fiscalizada informou que desenvolve atividades enquadradas
como serviços hospitalares tendo por base o inciso II do artigo 27 da IN SRF no 480/04,
alterada pelo artigo 1o da IN SRF no 539/05.
- Como documentação probatória das atividades desenvolvidas a fiscalizada
apresentou ficha do Cadastro Nacional de estabelecimento de Saúde - CNES, Relatório da
Vigilância Sanitária - FCES, Alvará Sanitário emitido pela Secretária Municipal de Saúde de
Conselheiro Lafaiete/MG, Alvará de Licença para localização e declaração da
disponibilidade de Recursos Assistenciais datada de 01/06/2003.
-A norma que rege a matéria é o art. 15, § 1o, inciso III, letra "a" da Lei no
9.249/95 que estabelecia os percentuais a serem utilizados para determinação da base de
cálculo do imposto de renda pela sistemática do lucro presumido.
- Posteriormente, com a publicação da Lei no 11.727/08 foram acrescentados
outros serviços para se beneficiar do percentual de 8%, com efeitos a partir de
01/01/2009. Assim dispõem os arts. 29 e 41 dessa lei:
Art. 29. A alínea a do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. ............................................................
§ 1o ............................................................................................................................
III – ......................................................
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
..................................................................)
Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em
relação:
[...]
VI – aos arts. 22, 23, 29 e 31, a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da
publicação desta Lei.
...................................................................................................................................
- Constata-se que o legislador fez uma distinção clara entre "serviços hospitalares
e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas". Não se trata de norma
interpretativa acerca do alcance do termo "serviços hospitalares", mas sim, da inclusão de
novos serviços cujo percentual de presunção é de 8%.
- Somente se aplica lei tributária a fatos pretéritos a ato ou fato pretérito se for
interpretativa nos termos do art. 106, I, do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
4
Na própria Lei 11.727/08, artigo 41, está expresso que a aplicação do disposto no
artigo 29 seria a partir de 01/01/ 2009.
- Como os fatos geradores apurados se referem ao ano calendário de 2006 resta
verificar se as atividades desenvolvidas pela contribinte naquele ano calendário se
enquadravam como serviços hospitalares.
- A respeito a RFB publicou as IN SRF 480/04, 539/05 e 791/07.
- O artigo 27 da IN SRF no 480, foi alterado pela IN no 539/05 nos seguintes
termos:
Art. 1o Os arts. 1o, 3o, 18, 19, 20, 21, 22. 26, 27 e 32 da Instrução Normativa SRF
no 480, de 15 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à
saúde, de que trata o subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de
2002, alterada pela RDC no 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189,
de 18 de julho de 2003, prestados por empresário ou sociedade empresária, que
exerça uma ou mais das:
I - seguintes atribuições:
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em
regime ambulatorial e de hospital-dia (atribuição 1);
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2); ou c)
prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação
(atribuição 3);
II - atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4).
§ 1° A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme
comprovação por meio de documento competente expedido pela vigilância
sanitária estadual ou municipal.
§ 2° São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou
sociedade empresária:
I - pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E");
II - de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida."
(NR)
- Conforme § 1o o estabelecimento deve possuir e comprovar condições para
prestação de assistência à saúde em regime de internação (item 3, Parte II, da Resolução
de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de
fevereiro de 2002).
- A Instrução Normativa SRF no 480/04 foi mais uma vez modificada pela IN RFB
no 791/07 na parte que dispôs sobre serviços hospitalares:
Art. 1o O art. 27 da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de
saúde que dispõem de estrutura material e de pessoal destinada a atender a
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
5
internação de pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou
parto, bem como registros médicos organizados para a rápida observação e
acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para os fins
desta Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas:
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por
meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou
em aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e
II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI
móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que
possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida." (NR)
Art. 2o O Anexo IV da Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, fica substituído
pelo Anexo IV constante desta Instrução Normativa.
- Até a edição da Lei no 11.727/08, para a pessoa jurídica se utilizar do percentual
de 8% para cálculo da base tributável de IRPJ e 12% para a CSLL devia prestar serviços de
natureza hospitalar, contendo uma estrutura e organização suficientes para a internação
de pacientes.
- A documentação apresentada não comprova a execução de serviços
hospitalares na forma determinada na IN SRF no 539/05.
Cabe destacar as seguinte informações extraídas dos documentos apresentados:
- CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde: "21/05/2010" - Leitos -
"Estabelecimento não possui leitos cadastrados", Instalações Física para Assistência -
Ambulatorial - Leitos "0": serviços especializados - 'Serviço de Diagnóstico por Imagem" ,
Hospitalar - "Não".
FCES: Data 18/10/2004 - Caracterização - Tipo de Unidade - "Clinica
Especializada/ Ambulatório"; Ativ. ensino/Pesquisa - "Unidade sem atividade de ensino";
Instalações Físicas para assistência - Outros - Este Hospital foi avaliado segundo o Manual
Brasiliero de Acreditação Hospitalar do Ministério da Saúde - "Não".
-Alvará emitido pelo SUS: Emitido em 24/07/2009, com validade por 12 meses a
partir da data da emissão, em nome da JLS Image Diagnose Ltda, para serviços de
Radiodiagnóstico.
-Alvará de Licença para Localização: emitido em 13/01/2010 pela Prefeitura
Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG, com validade até 31/12/2010, para exercer as
atividades de serviços médicos.
-Declaração da Disponibilidade de Recursos Assistenciais: data "01/06/2003".
Por fim cabe destacar que , para o exercício de atividades fins da prestação de
atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia (inciso II, art. 1o, IN SRF no 539/05, o
estabelecimento deve prestar atendimento a pacientes internos e externos em ações de
apoio direto ao reconhecimento e recuperação do estado de saúde (Resolução de
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro
de 2002).
Assim, sobre as atividades desenvolvidas pela contribuinte no ano-calendário de
2006 o percentual a ser aplicado para fins de apuração do Lucro presumido é de 32% por
não se enquadrarem como serviços hospitalares mas como prestadora de serviços em
geral.
Diante do exposto, a base trimestral do imposto de renda foi determinada
mediante aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida relativa à
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
6
prestação de serviços de diagnósticos por imagens em geral conforme fixado no art. 15, §
1o, inciso III, "a" da Lei no 9.249/95 (artigos 518 e 519 do RIR/99).
A CSLL pelas mesmas razões, deve ter a aplicação do percentual de 32% sobre a
receita bruta para fins de apuração da sua base de cálculo, tendo por base o art. 20 da Lei
no 9.249/95 com a redação dada pela Lei no 10.684/03.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente das autuações em 22/06/2010.
Em 19/07/2010 apresentou a impugnação de fls. 210 e seguintes.
Constam na peça de irresignação as seguintes argumentações, citações e
requisições, em síntese:
1) Por prestar serviços de natureza hospitalar, a Impugnante apurou a base de
cálculo da CSLL e do IRPJ aplicando a alíquota de 12% e 8%, respectivamente, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, a teor do art. 15, §1°, III, a da Lei n° 9.249/95.
DO DIREITO
2) Somente em 15/12/2004 foi publicada a IN n° 480/2004, que pretendeu definir
o que seriam serviços hospitalares (art. 27). Em 25/04/2005 a redação do referido artigo
foi alterada pela IN n° 539/2005, de modo que serviços hospitalares passaram a ser assim
definidos::
"Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à
saúde, de que trata o subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n- 50, de 21 de fevereiro de
2002, alterada pela RDC n? 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC n9 189,
de 18 de julho de 20032, prestados por empresário ou sociedade empresária, que
exerça uma ou mais das:
I- seguintes atribuições:
prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatória! e de hospital-dia (atribuição 1);
prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2);
ou c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação
(atribuição 3);
II- atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4).
§ 1- A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme
comprovação por meio de documento competente expedido pela vigilância
sanitária estadual ou municipal.
§ 2° São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou
sociedade empresária:
- pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E");
- de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
3) Como se vê, de acordo com as instruções normativas vigentes no período
autuado (ano-calendário de 2006), são requisitos para o enquadramento em "serviços
hospitalares, com conseqüente aplicação da alíquota diferenciada:
a) que o estabelecimento desenvolva atividades diretamente ligadas à atenção e
assistência à saúde;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
7
b) que os serviços sejam prestados por empresário ou sociedade empresária, que
se dedique, dentre outras, às atividades de atendimento de apoio ao diagnóstico e
terapia;
c) que o estabelecimento atenda ao disposto no item 3 da Parte II da Resolução
de que trata o caput, conforme comprovação por meio de documento competente
expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
4) No caso dos autos, é ponto pacífico que a Impugnante se dedica à prestação de
serviços de diagnóstico por imagens, atividade diretamente ligada à atenção e assistência
à saúde (requisitos "a" e "b'). Assim sendo, quanto à natureza da atividade nada há que se
discutir.
5) A prova de observância à terceira exigência (estrutura física de acordo com o
previsto no item 3 da Parte II da Resolução n° 50/2002, com a redação dada pela RDC n°
189/2003) faz-se pela juntada do Alvará Sanitário n° 018/03/2005, expedido pelo órgão
estadual competente (docs. n° 04 e 05).
6) A IN RFB n° 791/2007, que incluiu a exigência "de estrutura material e de
pessoal destinada a atender a internação de pacientes (...), somente foi publicada em
dezembro de 2007, portanto, muito depois do período autuado. Assim, não pode ser
aplicada ao caso em tela, não obstante dela tenha se valido a fiscalização para
fundamentar sua pretensão.
7) De mais a mais, caso por absurdo seja considerada válida a exigência supra,
atribuindo-lhe efeitos retroativos, registre-se que a sede da Impugnante estava equipada
com 2 (dois) leitos destinados à internação de pacientes que precisassem de preparo para
o exame ou necessitassem ficar em observação após a realização dos procedimentos (doc.
n° 06), possuindo ainda suporte humano especializado em serviços hospitalares (doc. n°
07).
8) Sucessivamente. Do conceito de "serviços hospitalares" é da essencialidade
dos exames realizados pela Impugnante, que age como longa manus dos hospitais
conveniados. Parecer PGFN/CAT n° 112/2006 e jurisprudência do Conselho de
Contribuintes.
9) A Impugnante presta serviços de diagnóstico por imagens à população de
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Congonhas, Lamim, Itaverava, Christiano Otoni,
Queluzito e Jeciaba, dentre outros. Aliás, não é demais anotar que os hospitais destas
localidades sequer possuem os equipamentos necessários à realização de exames de
média e alta complexidade, razão pela qual firmam contratos com a Impugnante (doc. n°
08) para que esta os realize - inclusive nos pacientes internados.
10) Em outras palavras: os próprios hospitais públicos, que deveriam prestar por
sua conta a integralidade do serviço médico (o que inclui, por certo, a realização de
exames de diagnóstico), contratam a Impugnante para que o faça em seu lugar.
11) Nesse contexto, exigir da Impugnante que possua determinado número de
leitos ou que realize internação de pacientes (IN n° 480/2004, em sua redação original, e
IN n° 791/2007 - nenhuma delas, repita-se, em vigor no período autuado) é restringir de
forma inadequada o teor dos textos regulamentares, eis que a Impugnante presta serviços
essenciais e imprescindíveis aos hospitais conveniados, sem os quais estes sequer
poderiam desenvolver de forma satisfatória suas atividades.
12) Os documentos ora juntados (doc. n° 08, c/f.) demonstram que a Impugnante
funciona como uma extensão dos hospitais conveniados, como um serviço prestado pelo
próprio hospital. É como se o paciente fosse deslocado de seu quarto até a sala de
exames, em outro andar, retornando após a realização dos procedimentos.
13) Não raro, os exames eram realizados durante as internações, em pacientes
diretamente encaminhados pelos hospitais conveniados - e que, somente após o
diagnóstico efetuado pela Impugnante, recebiam tratamento adequado e posterior alta.
Tanto assim que, em alguns casos (doc. n° 09), há anotações do médico sócio da
Impugnante na própria papeleta do hospital. E mais: os exames realizados em pacientes
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
8
internados pelo SUS eram faturados pelo hospital, que depois repassava os respectivos
valores à Impugnante.
14) Ademais, a essencialidade dos serviços prestados pela Impugnante - e sua
natureza hospitalar - pode ser inferida da Declaração feita pela Maternidade São José
(doc. n° 10), segundo a qual "para o funcionamento do CTI é imprescindível tal contrato,
pois o Hospital não possui o referido serviço e as normas vigentes exigem que haja um
contrato com um serviço de tomografia para que o mesmo possa funcionar."
15) Em situações como esta a própria administração fazendária vem
reconhecendo que o que interessa para fins de deferimento do benefício da alíquota de
CSLL e IRPJ reduzida é a essencialidade do serviço e não a localidade onde ele é prestado
ou mesmo as características físicas do ambiente.
16) Nestes termos, o Parecer PGFN/CAT n° 112/2006 admite a concessão do
benefício a outros prestadores de serviço de saúde que não os hospitais propriamente
ditos, sendo que a conclusão foi no sentido de que, com referencial em interpretações do
STJ, se adote o conceito de serviço hospitalar com base na natureza do serviço
desenvolvido pelo estabelecimento assistencial de saúde.
(Transcreve ementas do CARF)
Questiona a legalidade das instruções normativas alegando que a Lei no 9.249/95
não faz nenhuma exigência quanto aos elementos necessários à caracterização dos
serviços hospitalares:
17) O benefício fiscal em comento foi concedido de forma objetiva, com foco nos
serviços que são prestados e não no sujeito que executa a "prestação de serviços
hospitalares.
18) Nesta linha, valendo-nos das palavras do Min. Castro Meira, "a mens legis da
norma em debate busca, através de um objetivo extrafiscal minorar os custos tributários
de serviços que são essenciais à população (direito à saúde), não vinculando a prestação
desses a determinada qualidade do prestador - capacidade de realizar internação de
pacientes - mas sim à natureza da atividade desempenhada".
19) Em outras palavras: se a Lei n° 9.249/95 não fez nenhuma exigência
relacionada ao contribuinte que presta serviços hospitalares, não pode o ato infralegal vir
a fazê-lo, transformando um benefício objetivo em subjetivo e realizando um
interpretação restritiva da norma legal..
(Transcreve ementas de julgados do STJ)
A contribuinte finaliza sua impugnação requerendo que seja reconhecida a
insubsistência do auto de infração e sua anulação.
3.A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA.
Aos órgãos julgadores administrativos cabe verificar se a exação se deu com observância
dos ditames legais e normativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ALÍQUOTA DE 8%.INTERNAÇÃO.
São considerados serviços hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e
assistência à saúde com estrutura física do estabelecimento preparada para internação,
podendo, assim, a pessoa jurídica que atenda a tais requisitos apurar o Lucro Presumido
para fins de IRPJ devido, aplicando sobre a receita bruta a aliquota de 8%. A contrario
sensu, não possuindo essa característica, a alíquota aplicável é de 32%.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ALÍQUOTA DE 12%.INTERNAÇÃO.
São considerados serviços hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e
assistência à saúde com estrutura física do estabelecimento preparada para internação,
podendo, assim, a pessoa jurídica que atenda a tais requisitos apurar o Lucro Presumido
para fins de calcular a CSLL devida, aplicando sobre a receita bruta a aliquota de 12%. A
contrario sensu, não possuindo essa característica a alíquota aplicável é de 32%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita e
reforça os argumentos lançados na sua impugnação.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2006. O
sujeito passivo, atuando como prestador de serviços de diagnóstico por imagens, utilizou os
coeficientes de presunção de lucro de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, alegando enquadrar-se
na condição de serviços hospitalares. A fiscalização, entretanto, após análise dos documentos
apresentados pela empresa, incluindo CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde),
FCES (Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde), alvarás sanitários, planilhas de cálculo e
escrituração contábil, e em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 539, de 2005, e o
artigo 15, § 1o, inciso III, letra "a" da Lei no 9.249, de 1995, concluiu que a empresa não se
enquadra no conceito de serviços hospitalares para fins de utilização dos percentuais de
presunção de lucro favorecidos.
8.Segundo noticia o TVF de fls. 18/24, a fiscalização lastreou seu entendimento na
constatação de que o estabelecimento não possui estrutura física adequada para prestação de
assistência à saúde em regime de internação, conforme exigido pela RDC ANVISA no 50, de 2002,
não dispõe de leitos cadastrados, caracteriza-se como clínica especializada em ambulatório e
desenvolve exclusivamente atividades de radiodiagnóstico. Dessa forma, determinou-se a
aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo
tanto do IRPJ quanto da CSLL no regime de lucro presumido, classificando as atividades como
prestação de serviços em geral.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
10
9.A autuação decorreu, portanto, da descaracterização da empresa como
"hospital" para fins tributários, o que levou à aplicação dos percentuais de presunção de lucro
mais elevados, previstos para prestadores de serviços em geral, gerando a exigência do
pagamento da diferença de IRPJ e da CSLL, que foram recalculados com base no percentual de
32% sobre a receita bruta mensal, conforme demonstrado nas planilhas anexas ao TVF.
10.Sustenta a Recorrente, em síntese, que:
 Caracterização como prestadora de serviços hospitalares
Sustenta que atende plenamente aos requisitos estabelecidos pela IN SRF no
539, de 2005, vigente no período autuado. Argumenta que três requisitos
devem ser observados: desenvolvimento de atividades diretamente ligadas à
atenção e assistência à saúde; prestação de serviços de atendimento de
apoio ao diagnóstico e terapia; e atendimento às exigências estruturais
conforme documento expedido pela vigilância sanitária.
Indica que presta serviços de diagnóstico por imagens, sendo a única
estabelecida na região de Conselheiro Lafaiete a realizar exames de média e
alta complexidade. Possui Alvará Sanitário no 018/03/2005 expedido pela
vigilância sanitária estadual, comprovando o atendimento às exigências
estruturais previstas na legislação vigente à época.
 Inaplicabilidade da IN SRF no 791, de 2007
Enfatiza que a IN SRF no 791, de 2007, que incluiu exigências mais restritivas
sobre estrutura para internação de pacientes, foi publicada apenas em
dezembro de 2007, sendo posterior ao período autuado (2006). Portanto,
não pode ser aplicada retroativamente ao caso em questão.
Ressalta que mesmo considerando hipoteticamente a aplicação dessa
instrução normativa posterior, possuía dois leitos destinados à internação de
pacientes que necessitassem de preparo ou observação pós-exame, além de
suporte humano especializado.
 Essencialidade dos serviços e conceito de “longa manus”
Argumenta sobre sua função como extensão dos hospitais da região.
Demonstra que os hospitais locais não possuem equipamentos necessários
para exames de média e alta complexidade, razão pela qual firmam
contratos com a empresa para realizá-los, inclusive em pacientes internados.
Os exames eram frequentemente realizados durante internações, com
pacientes encaminhados diretamente pelos hospitais conveniados. Em
alguns casos, o médico sócio da Recorrente fazia anotações nas papeletas
hospitalares, e os exames de pacientes internados pelo SUS eram faturados
pelo hospital, que repassava os valores à empresa.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
11
 Precedentes administrativos favoráveis
Cita extensamente o Parecer PGFN/CAT no 112, de 2006, que admite a
concessão do benefício a prestadores de serviços de saúde além dos
hospitais propriamente ditos, baseando-se na natureza do serviço
desenvolvido pelo estabelecimento assistencial.
Apresenta diversos precedentes do CARF reconhecendo serviços de
diagnóstico por imagem, hemodiálise e oncologia como serviços
hospitalares, aplicando-se as alíquotas reduzidas com base na essencialidade
e natureza dos serviços prestados.
 Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
O argumento mais robusto baseia-se no entendimento consolidado do STJ
no REsp no 1.116.399/BA, julgado sob o regime de recursos repetitivos. A
Corte Superior firmou interpretação objetiva da expressão "serviços
hospitalares", considerando a natureza da atividade realizada pelo
contribuinte, não as características estruturais do prestador.
O STJ estabeleceu que devem ser considerados serviços hospitalares
"aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde", podendo ser prestados fora do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se apenas as simples consultas
médicas.
 Ilegalidade das Instruções Normativas
Questiona a legalidade das exigências constantes das instruções normativas,
sustentando que ultrapassam as disposições da Lei no 9.249, de 1995. Aduz
que o benefício fiscal foi concedido de forma objetiva, focando nos serviços
prestados e não no sujeito que executa a prestação.
Critica a transformação de um benefício objetivo em subjetivo pelos atos
infralegais, realizando interpretação restritiva não autorizada pela lei.
Destaca que a Lei no 9.249, de 1995, não estabeleceu nenhuma exigência
quanto aos elementos necessários à caracterização dos serviços
hospitalares.
 Vinculação do CARF aos precedentes do STJ
Invoca o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 343/2015), sustentando que o órgão administrativo deve reproduzir o
entendimento firmado pelo STJ em recursos representativos de
controvérsia.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
12
Demonstra que o próprio CARF já vem aplicando interpretação extensiva aos
serviços hospitalares, seguindo a tese fixada pelo STJ em diversos julgados
posteriores ao leading case.
11.Pois bem, a Lei no 9.249, de 1995, em seu artigo 15, §1o, III, “a”, na sua redação
vigente à época dos fatos, assim tratava do tema:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
12.A Corte Cidadã enfrentou a questão por ocasião do julgamento do REsp
1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C do
CPC/73, cujo acórdão ostenta a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS
HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA
INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares"
prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL.
Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei,
poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares"
apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente,
mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a
lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação
hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante
para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de
sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
13
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
13.A matéria foi objeto do Tema Repetitivo no 217, em que foi firmada a seguinte
tese:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços
hospitalares”, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”, de
sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
14.Como se vê, o cerne do Tema 217 do STJ reside no estabelecimento de uma
interpretação objetiva da expressão "serviços hospitalares". Essa perspectiva desloca o foco da
análise da estrutura física ou da natureza jurídica da entidade prestadora para a atividade
efetivamente desenvolvida e sua intrínseca ligação com a promoção da saúde. Nessa ordem de
ideias, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais e que são diretamente voltados à promoção da saúde. Essa definição transcende a
necessidade de que os serviços sejam exclusivamente prestados no interior de um
estabelecimento hospitalar ou que a empresa possua uma complexa estrutura para internação de
pacientes. O STJ clarifica que o benefício fiscal é concedido em razão da natureza do serviço – a
assistência à saúde – e não pelas características intrínsecas do contribuinte.
15.Dentro do amplo conceito de serviços de saúde, o Tema 217 estabeleceu
exceção específica para as simples consultas médicas. Mesmo quando realizadas em ambiente
hospitalar, essas consultas não se enquadram na definição de serviços hospitalares para fins da
alíquota reduzida. O entendimento é que essa atividade é mais afim às práticas em consultórios
médicos do que ao conjunto de serviços prestados no âmbito hospitalar.
16.Nesse passo, verifica-se que o TVF não apontou receitas decorrentes de consulta
médica. Portanto, as razões factuais apontadas pela fiscalização para não enquadrar a Recorrente
no conceito de prestadora de serviços hospitalares por conta da falta de estrutura física adequada
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.257 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721605/2010-60
14
para prestação de assistência à saúde em regime de internação, sem dispor de leitos cadastrados,
caracterizando-se como clínica especializada em ambulatório e desenvolvendo exclusivamente
atividades de radiodiagnóstico; não se sustentam diante da orientação pretoriana consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça que, saliente-se, é de observância obrigatória no âmbito deste
Sodalício, nos termos do art. 98, inciso II, “b”, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
17.Em remate, anote-se que a matéria não comporta mais discussão face ao
enunciado da Súmula CARF no 142, que soa: “Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as
simples consultas médicas”.
CONCLUSÃO
18.Ante todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 535
DF CARF MF
Original